Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-97.2022.8.11.0108
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000401-97.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR LINDOLFO BECKER - CPF: 575.906.300-63 (RECORRENTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (RECORRIDO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000401-97.2022.8.11.0108.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
QUEIROZ AGROSOY LTDA
.

Recorrido:
VALDIR LINDOLFO BECKER
.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA
–
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS
– TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo
4o
,
I
c/c
parágrafo único
da Lei no
9.099
/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório. Assim, tratando-se de reparação material, pode o recorrido propor a ação no seu próprio domicílio, nos termos do referido inciso
III
do artigo
4o
da
Lei dos Juizados Especiais
.

2-

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa,
pois as provas constantes dos autos, em especial o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE (ID. 217754297), consta que o reclamante
é cadastrado no RNTRC sob o no 047182740, conforme descrito nas observações do frete contratado, onde contém todos os dados do motorista/autor.

3-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

4-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/02/2022 às 16h, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 26/02/2022 às 13h13min, totalizando assim 69h13min de espera.

5-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

6-

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial,
para condenar a parte reclamada a pagar ao autor indenização por incidente de espera no valor de
R$ 5.873,62 (cinco mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos)
, corrigido pelo INPC desde a propositura da ação e com juros legais de 1% a partir da citação (art. 405 do CC).

A recorrente arguiu preliminar de incompetência territorial e de ilegitimidade ativa. No mérito requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência territorial
, posto que nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo
4o
,
I
c/c
parágrafo único
da Lei no
9.099
/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório. Assim, tratando-se de reparação material, pode o recorrido propor a ação no seu próprio domicílio, nos termos do referido inciso
III
do artigo
4o
da
Lei dos Juizados Especiais
.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa,
pois as provas constantes dos autos, em especial o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE (ID. 217754297), consta que o reclamante
é cadastrado no RNTRC sob o no 047182740, conforme descrito nas observações do frete contratado, onde contém todos os dados do motorista/autor.

Trata-se de ação em que a reclamante alega que prestou serviços de transportes à reclamada, e que demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5o, da Lei 11.442/2007, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01.

Alega ainda que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/02/2022 às 16h, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 26/02/2022 às 13h13min, totalizando assim 69h13min de espera.

A recorrente, por sua vez, apresentou contestação alegando que a reclamante não comprova suas alegações e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Na hipótese, o magistrado
a quo
, ao prolatar a sentença examinou cuidadosamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da respeitável decisão:

“(...).
Trata-se de “ação de cobrança” em que o reclamante alega que prestou serviços de transportes à reclamada, e que demorou mais de 05 (cinco) horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5o, da Lei 11.442/2007.

Nesse contexto, afirma que chegou às dependências para carregamento no dia 23/02/2022 às 16h00min, mas o carregamento só ocorreu no dia 26/02/2022, às 13h13min,
totalizando assim 69h13min de espera, conforme se verifica pelo documento anexado no id. 81049276
.

Pois bem, do mencionado documento colacionado na inicial pelo reclamante é inequívoco que o período de permanência do caminhão extrapolou o limite inserto no art. 11, § 5o da Lei no 11.442/2007 (cinco horas), que dispõe:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
,
após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Ademais, a empresa requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, ultrapassado o prazo de cinco horas, como ocorreu no caso concreto, é devida a condenação pleiteada pelo autor.

Ressalte-se, ainda, que a estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do reclamante, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.
(...).”.

No caso, o reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como o dia e horário em que ocorreu a descarga dos grãos.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, o recorrido permaneceu aguardando o descarregamento da mercadoria por cerca de 3 (três) dias, no período entre
23/02/2022 à

26/02/2022
, tempo muito superior ao permitido pela lei.

O reclamante, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 05 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Assim, a responsabilidade da reclamada não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 05 (cinco) horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento das mercadorias.

Ressalte-se, ainda, que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Portanto, para o pagamento do valor devido ao reclamante deve ser levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê expressamente o § 7o da mesma lei em comento:
“Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.”.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5o da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei 10.209/01.

2.

O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3.

Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp no. 1.694.324/SP).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).(destaquei).

Sendo assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para descarregamento de carga, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024